Tribunal: STF
Processo: RE 1304372
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado:
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO. FUNDAMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL, DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. NOVAÇÃO. COMPETÊNCIA JUDICIAL. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECALCITRÂNCIA DO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 
    1. Celebrado contrato de compra e venda de bem imóvel posteriormente inadimplido, bem como havendo sucessivo acordo extrajudicial de reconhecimento da dívida e de estipulação de novo prazo para pagamento, a recalcitrância do devedor autoriza o credor a pedir a rescisão contratual, ainda mais quando prepondera esse acordo extrajudicial em que o devedor reconhece que recebeu sua parte (imóveis) mas não entregou a contrapartida financeira.
    2. Apelações desprovidas.”
    2.  O art. 102, § 3º, da Constituição exige, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Por sua vez, o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que para caracterizar a repercussão geral deve ser considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O § 2º do mesmo artigo impõe à parte recorrente o dever de demonstrar a existência de repercussão geral. 
    3.  Visto brevemente o quadro normativo relevante, passa-se à análise do caso. 
    4.  O recurso não trata de hipótese de repercussão geral presumida, uma vez que não houve contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF), nem reconhecimento de inconstitucionalidade de qualquer ato normativo (CPC, art. 1.035, § 3º). Diante disso, a sua admissibilidade exige que a demanda não apenas ultrapasse os interesses das partes, como também se mostre adequada para a discussão das questões constitucionais relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Do exame do caso concreto, porém, estou convencido que o recurso extraordinário não preenche os requisitos fáticos, normativos e comparativos necessários para o seu conhecimento. 
    5.  A jurisprudência do STF já afirmou que é ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário. A alegação de repercussão geral com fundamentação insuficiente ou não demonstrativa da relevância e transcendência do caso impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE . ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 807143-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, grifos acrescentados) 
    6.  Citem-se, ainda, contendo igual orientação, o ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 696.347-AgR-segundo, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 762.114-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 858.726-AgR, sob a minha relatoria. 
    7.  É preciso ter em conta, também, que o recurso deve ser capaz de evidenciar que a hipótese se destaca dos outros milhares de processos com os quais concorre, de modo a exigir a análise por esta Corte, com preferência sobre os demais feitos, no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Vale dizer: o reconhecimento de repercussão geral tem uma insuperável dimensão comparativa, que afere o peso relativo da questão discutida em contraste com as demais. 
    8.  É bem de ver que o reconhecimento da repercussão geral produz a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.035, § 5º). Dessa forma, a decisão a este respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados. 
    9.  A não demonstração da relevância constitucional e transcendência da questão debatida, a justificar a paralisação e retardamento de todos os processos em que discutida a matéria, impede que se extraiam do caso concreto razões suficientes para se fixar um precedente vinculante, em regime de repercussão geral. Como natural, não incidem na hipótese os arts. 1.035, § 8º, e 1.039, parágrafo único, do CPC. 
    10.  Diante do exposto, com fundamento nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; 21, § 1º, e 327, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator